Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012421-56.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE IDADE (ART. 217-A, CP E ART. 243, ECA) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PARTICULARIDADE DO CASO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta das condutas em tese praticadas e às pessoas as quais tais condutas foram perpetradas (crianças indígenas), ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam esta medida cautelar.
2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012421-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 617.236.061-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 617.236.061-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVINA TSINHOTSE ' ETEROMRAMI'O (TERCEIRO INTERESSADO), G. P. W. (VÍTIMA), D. A. N. T. (VÍTIMA), A. T. (VÍTIMA), I. P. A. H. (VÍTIMA), DAVINA TSINHOTSE ETEROMRAMI O - CPF: 039.090.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE IDADE (ART. 217-A, CP E ART. 243, ECA)
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PARTICULARIDADE DO CASO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2.
A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta das condutas em tese praticadas e às pessoas as quais tais condutas foram perpetradas (crianças indígenas),
ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam esta medida cautelar.

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Érico Ricardo da Silveira, Defensor Público, em favor de
Sebastião Carlos Dos Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da comarca de Campinápolis/MT, nos autos n. 1000351-65.2022.8.11.0110.

Narra o impetrante que o paciente, foi autuado em flagrante suposta prática do delito do artigo 215-A do Código Penal, pois ao consta dos autos os flagrados estariam em uma festa na residência de Luiz Carlos de Oliveira (posto em liberdade), chamados para passar o dia, momento em que ele estaria oferecendo bebidas alcoólicas para as crianças, as colocava no colo e as beijava.

Em audiência de custódia, após requerimento do órgão ministerial e manifestação das partes, a autoridade judiciária homologou o auto de prisão em flagrante e a convolou em preventiva. Todavia, em linhas gerais, assenta que esta custódia cautelar carece de fundamentos, ressente de seus requisitos autorizadores, não individualizada a conduta em concreto de cada acusado, bem como não analisa a viabilidade de fixação de cautelares diversas, especialmente considerado a primariedade do paciente.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o
status libertatis
da paciente
,
ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 133044691).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 133299660).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradoria, Dr. João Batista De Almeida é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“Paciente preso por força de prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cada qual na forma do art. 71 da Lei Penal – Impetração de habeas corpus pugnando pela falta de fundamentação da decisão acautelatória – Liminar indeferida – Alegações improcedentes – A decisão atacada encontra-se fundamentada e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF e arts. 312 e 313 do CPP, além de demonstrar a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito – Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente – Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem
” (id. 134748161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
Sebastião Carlos dos Santos
, ora paciente, fora autuado em flagrante no dia 31/05/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. art. 217-A,
caput
, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, forma do art. 71 (continuidade delitiva) do Estatuto Repressivo.

Sobre os fatos, extrai-se respectivo boletim de ocorrência que:

“FOMOS ACIONADOS VIA CELULAR DA VIATURA ATRAVÉS DE
DENÚNCIA ANÔNIMA, E COM PROVAS TAMBÉM ATRAVÉS DE FILMAGENS, NOS INFORMANDO QUE ESTAVA OCORRENDO EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES DE IDADE INDÍGENAS
EM UMA RESIDÊNCIA NO CENTRO DESTA URBE. QUE NOS FORAM REPASSADAS
FILMAGENS NAS QUAIS O SUSPEITO SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO, ACARICIA O CORPO DAS CRIANÇAS, PEGA AS MESMAS PARA SENTAR EM SEU COLO, BEIJA NA BOCA, E OFERECE ATÉ BEBIDAS ALCOÓLICAS ÁS VÍTIMAS QUE CHEGAM A BEBER A CERVEJA
.
FOI NOS REPASSADO PELO DENUNCIANTE ANÔNIMO QUE O FATO HAVIA ACABADO DE ACONTECER E QUE TODOS OS ENVOLVIDOS AINDA ESTAVAM NA RESIDÊNCIA.
DE POSSE DAS INFORMAÇÕES DE ONDE SERIA A RESIDÊNCIA ONDE ESTARIA OCORRENDO O FATO, ESTA GU PM DESLOCOU ATÉ O LOCAL, E DIANTE DO FLAGRANTE, ARROMBOU A PORTA DA FRENTE DA CASA; QUE APÓS ARROMBARMOS A PORTA, DEPARAMOS COM OS SUSPEITOS E AS VÍTIMAS DENTRO DA RESIDÊNCIA; QUE O SUSPEITO SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS ESTAVA SENTADO EM UMA CADEIRA ASSISTINDO TELEVISÃO E A SUSPEITA DAVINA, QUE É MÃE E AVÓ DAS VÍTIMAS, ESTAVA TAMBÉM SENTADA EM UMA CADEIRA AO LADO DO SUSPEITO SEBASTIÃO, E AS VÍTIMAS ESTAVAM TODAS TAMBÉM NO AMBIENTE DA SALA. QUE NA COZINHA DA CASA, O SUSPEITO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, QUE SE APRESENTOU COMO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA, ESTAVA VINDO EM DIREÇÃO À SALA SOMENTE DE CUECA. AO SER REALIZADA A COMPARAÇÃO DAS VESTES DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO FATO, QUE VESTIAM AS MESMAS ROUPAS QUE APARECEM NO VÍDEO, FICOU CONSTATADO QUE O VÍDEO QUE NOS FOI REPASSADO HAVIA ACABADO DE SER GRAVADO. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS LUIZ CARLOS DE OLIVIERA, AO SUSPEITO SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS E À SUSPEITA DAVINA, QUE SE APRESENTOU COMO MÃE DAS VÍTIMAS DELVAIR E GLEICE E AVÓ DAS VÍTIMAS ADEIL E ISADORA. PARA ESTA GU PM O SUSPEITO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RELATOU QUE É PROPRIETÁRIO DA CASA E QUE O MESMO ACOLHEU O SUSPEITO SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS EM SUA RESIDÊNCIA, QUE O SUSPEITO SEBASTIÃO CARLOS TEM APROXIMADAMENTE 03 DIAS QUE ESTÁ FICANDO EM SUA CASA. O SUSPEITO LUIZ CARLOS NOS RELATOU QUE TRABALHA DE MECÂNICO NA AUTO MECÂNICA FLAVIN, NESTA URBE, E O SUSPEITO SEBASTIÃO CARLOS NOS RELATOU QUE TRABALHAVA DE CASEIRO EM UMA CHÁCARA PRÓXIMA DA CIDADE DE CAMPINÁPOLIS. AMBOS NEGAM TER COMETIDO O DELITO, APESAR DAS EVIDÊNCIAS ATRAVÉS DAS FILMAGENS. AO SER INDAGADA PELA GU PM SOBRE O QUE ESTARIA ACONTECENDO NA CASA, A SUSPEITA DAVINA, RESPONSÁVEL PELAS VÍTIMAS, DESCONVERSOU SOBRE O FATO”
(id. 86474271).

Em audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou esta prisão e converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...) Ante o exposto, preenchido os requisitos dos Art. 302, 304 e 306, homologo a prisão em flagrante.

Em relação à necessidade do custodiados de permanecerem ou não presos, passo a análise individual de cada um: Quanto aos custódiados SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS E DAVINA TSINHOTSE ' ETEROMRAMI'O, observo inicialmente que a infração penal em apuração possui pena máxima em abstrato, admitindo assim a decretação da prisão perventiva nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, portanto preenchido o requisito objetivo; quanto ao periculum libertatis, por sua vez está evidenciado pel
a garantia de ordem pública haja vista, inclusive tratar-se as vítimas crianças e indígenas da etnia Xavante e hipervuneráveis, o que causa ainda uma comoção social
, e ainda em relação a custodiada Davina, deixo de decretar a prisão domiciliar em razão do crime em tese cometido ter sido praticado contra seu filho, nos termos do artigo 318-a do Código de Processo Penal. Desta forma acolho a manifestação do Ministério Público, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”
(id. 132537691).

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida,
haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública (
periculum libertatis
),
face a gravidade concreta das condutas atribuídas ao custodiado, às pessoas as quais tais condutas foram perpetradas
(
crianças indígenas
)
,
de singular vulnerabilidade
.

Nos autos de Prisão em Flagrante n. 1000351-65.2022.8.11.0110, consta ainda vídeos onde o paciente desferindo beijo lascivo na infante Izadora; beijos na boca desta e em Adeiton; deste entregando 01 (uma) lata de cerveja às crianças Devair e Izadora, que consumiram a bebida etílica, e voltou a beijar Adeiton na boca e, na sequência, tomou este último em seu colo (id. 86475143, 86475148 e 86475149).

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao

Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo,
conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,

denego a ordem
impetrada em favor de Sebastião Carlos Dos Santos
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022